Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, quando é possível verificar das razões
recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na sentença.
2. No caso, restou comprovado a existência da contratação de serviços de consultoria jurídica, assessoramento e representação processual, assim como o trabalho desempenhado e o valor acertado pelas partes. Cabia ao Apelante, como Réu, prova da alegação de que pagou valor referente ao honorários contratuais, conforme art. 373, inc. II, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.